Tribunal: TJSP
Processo: 1030470-49.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Reclamado arbitramento da denominada "taxa de fruição". Impossibilidade, pois "consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Reclamado arbitramento da denominada "taxa de fruição". Impossibilidade, pois "consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor" (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)
APELO DESPROVIDO.